Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. ABERTURA DE SUCESSIVOS PRAZOS. INÉRCIA DO AUTOR MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente aqueles reputados essenciais, ressalvada a hipótese de comprovação da impossibilidade de fazê-lo.
2. À parte deve ser oportunizada a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legalmente previsto poderá o juiz indeferi-la.
3. A solução não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio a demanda judicial, a impedir que o conflito de interesses alcance a solução.
4. O processo deve caminhar e não pode eternizar-se, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que dele participam, dos quais se espera a devida atuação para atender tal princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.